Tribunal: TJMT
Processo: 0012539-30.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PLEITO DE PRONÚNCIA - RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO JUDICIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - IMPRONÚNCIA MANTIDA – APELAÇÃO DEFENSIVA - INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU O DELITO – HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NÃO IDENTIFICADA – PARECER DA PGJ INTEGRADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012539-30.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 029.546.201-96 (APELADO), ROGERIO APARECIDO DA SILVA CARVALHO (VÍTIMA), ROGERIO APARECIDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 037.053.841-20 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 527.897.724-87 (ASSISTENTE), JOUBERT JOVANE CARVALHO - CPF: 011.293.321-10 (ASSISTENTE), CLAUDNEY DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 002.761.601-00 (ASSISTENTE), JUNIELLY LETICIA DOS SANTOS - CPF: 047.239.621-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 029.546.201-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – IMPRONUNCIA – RECURSO MINISTERIAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PLEITO DE PRONÚNCIA - RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO JUDICIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - IMPRONÚNCIA MANTIDA – APELAÇÃO DEFENSIVA - INEXISTENCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU O DELITO – HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NÃO IDENTIFICADA – PARECER DA PGJ INTEGRADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJDFT – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPROCEDENTE – ARESTO DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACORDÃO DO TJDFT –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony” constituem indícios insuficientes de autoria ou participação, razão pela qual não possuem “
a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
” (STJ, AgRg no HC nº 783.582/RS).

“
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os autos apenas estejam sustentados por testemunhos de ouvi dizer (hearsay) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP)
” (TJMT, Ap nº 0002327-18.2014.8.11.0042).

“
Constata-se que tais indícios não afastam cabalmente as suspeitas formuladas em seu desfavor, inexistindo provas irrefutáveis de que ele não tenha sido o mandante do crime, daí porque incabível o acolhimento do pleito de absolvição sumária formulado pela d. Defensora Pública
”
(
Parecer da PGJ nº 001278-008/2016
).

A absolvição sumária pressupõe a existência de prova inequívoca de que o acusado não praticou o delito que lhe é imputado. Em outras palavras, “
exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
”

(BONFIN, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 14ª ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2024. pág. 498).

“Descabe a reforma da sentença para a de absolvição sumária, quando os elementos de convicção não tenham sido capazes de evidenciar a inocência do apelante, de forma definitiva”
(TJDFT, Ap nº 0721518-58.2022.8.07.0003).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0012539-30.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417
– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,

nos autos de ação penal (PJE 0012539-30.2016.8.11.0042),

que impronunciou

ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA por homicídio qualificado
pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima –

art. 121, § 2º, II e IV, do CP (ID 206948214).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA aduz que: 1) há indícios suficientes de autoria; 2) as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA seja pronunciado por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 206948220).

ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA sustenta que
“não foram produzidas provas capazes de indicar a autoria delitiva”
.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente.

Prequestiona o art. 5º, XXXVIII, “a”, LV e LIV, e art. 93, todos da CF; arts. 155, 156, 157, 413, § 1º, 415, 564 e 570, todos do CPP e art. 121 do CP
(ID 206948225).

ERIK FELIPE DA SILVA e a 28
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA
pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 206948224; ID 206948228).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário – Recurso de Apelação – Homicídio qualificado – Irresignação das partes – Recurso do Ministério Público – Almeja a pronúncia do acusado – Esmiúça as provas, trazendo as declarações das testemunhas e descrevendo a situação fática e circunstâncias do crime – Discorre sobre os demais elementos probatórios que viabilizam a pronúncia – Improcedência – Ausência de indícios de autoria suficientes para amparar a decisão de pronúncia – Testemunhos de ‘ouvir dizer’ – Manutenção da impronúncia – Recurso da Defesa – Postula pela absolvição sumária – Alega que se a acusação não conseguiu reunir provas durante toda a instrução processual para que o juiz pronuncie, a absolvição se impõe – Descabimento – Ausência de provas irrefutáveis de que o acusado não foi o mandante do crime – Pelo desprovimento do recurso
”
(
José de Medeiros
, procurador de Justiça – ID 212570172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 15/06/2015, por volta das 19h30min, no Ginásio de Esportes do bairro Quilombo, a mando do acusado Erick Felipe Da Silva Almeida, vulgo "Trip", um Indivíduo não identificado e Márcio Menezes da Silva Junior, vulgo "JUNINHO MENEZES" (já falecido), agindo com "animus necandi", por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Rogério Aparecido da Silva Carvalho [...].

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ERICK FELIPE DA SILVA ALMEIDA vulgo "TRIPÉ", como incurso no artigo 121, § 2.9, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n.º 8.072/1990, requerendo-se que, recebida e autuada esta inicial, seja o denunciado citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final, ser condenado pelE. Tribunal do Júri Popular.”
(Kledson Dionysio de Oliveira, promotor de Justiça – ID 206947679 – fls. 1/3)

O Juízo singular impronunciou ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA

nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva restou evidenciada através do boletim de ocorrência (fls. 13/14 do ID. 42195745) e laudo de necrópsia (fls. 34/46 do ID. 42195745).

E no que tange à autoria, trago à baila os depoimentos prestados em na fase inquisitorial e em juízo. [...]

Nota-se, portanto, que as testemunhas ouvidas afirmaram apenas o que teriam ouvido dizer. [...]

Em suma, ao considerar que a decisão de impronúncia já possui caráter excepcional, a absolvição sumária nos crimes dolosos contra vida pressupõe um rigor ainda maior na análise probatória, por consignar o afastamento definitivo dos autos à análise popular.

No caso em comento, o único elemento produzido em Juízo que coloca o acusado como autor do crime narrado na denúncia são os comentários dos moradores da comunidade que chegaram aos ouvidos das testemunhas, bem como uma suposta ameaça de morte recebida pela vítima, dois dias antes dos fatos, de ERIK.

Desse modo, é certo que, a tomar como norte a exposição feita nas linhas acima, os fundamentos defensivos não refletem a segurança necessária para, neste momento, eximi-lo de responsabilidade.

Contudo, não se pode olvidar que na primeira fase do júri, não se exige exaustiva verticalização da prova, ou seja, suficiente demonstração de responsabilidade criminal. Não obstante, não se pode, a pretexto de creditar o princípio do ‘in dubio pro societate’, levar a júri pessoas que não tenham contra si elementos minimamente concretos e resvalados da força necessária à pronúncia, sob pena de originar-se, a partir daí, sujeições a julgamentos populares temerárias e teratológica.

Dessa maneira, delineados os contornos do conjunto probatório, verifica-se que não ficou comprovada de forma clara e robusta a autoria do acusado, pois além da insuficiência da prova oral produzida nos autos, não há quaisquer outros elementos de prova que possam caracterizar a presença de indícios suficientes de autoria e participação delitiva em desfavor do denunciado.

Dessa maneira, em que pese a predominância do princípio ‘in dubio pro societate’ na primeira fase do procedimento do Júri, a pronúncia, neste caso concreto, possui substrato probatório inconsistente.

Não se está, aqui, a desconsiderar/usurpar a soberania dos veredictos. Apenas reconhece-se, na mesma linha do decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.067.392, do Relator Ministro Gilmar Mendes, que o Tribunal do Júri, embora constitua abertura para o exercício democrático e manifestação direta do titular do Poder na jurisdição penal, apresenta riscos inerentes à ausência de dever de motivação dos veredictos, os quais devem ser diminuídos por mecanismos de controle de eventuais arbitrariedades. [...]

Conforme preceitua o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, o legislador deixou didaticamente assentado que os fundamentos a serem inseridos na decisão de pronúncia limitam-se à indicação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, particularidades essas que, desautorizam o Juiz sumariante a realizar uma avaliação meticulosa das provas hábeis a ensejar eventual decisão de pronúncia.

Em suma, não há indícios suficientes de autoria, aptos a conduzir o acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular, mas também não restou provado, por meio de uma cognição exauriente e certeza necessária de que ele não tenha sido autor ou partícipe do crime narrado nos presentes autos.

Registra-se, por fim, que de acordo com o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia se houver nova prova. [...]

Ante o exposto, julgo inadmissível a denúncia para IMPRONUNCIAR, com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, o acusado ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA. [...].”

(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 206948214)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 0492/2015 (ID 206947679 – fls. 14/19), Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2015.74081-01 (ID 206947679 – fls. 28/40) e Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 206947679 – fls. 57/58), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maria Aparecida da Silva, mãe da vítima (ID 206947679 - fls. 20/24), Joubert Jovane Carvalho, primo da vítima (ID 206947679 – fls. 43/44 e fls. 134/135), Adriana Leite Gualberto, testemunha (ID
206947679 – fls. 51/52), Claudney dos Santos Conceição, testemunha (ID 206947679 – fls. 54/55), Junielly Letícia dos Santos, testemunha (ID 206947679 – fls. 111/112), Robertino Francisco Sobrinho, testemunha (ID 206947679 – fls. 123/124), Jonas Ramos de Sena, testemunha (ID 206947679 – fls. 125/126), Paulo Cesar da Silva Chores, testemunha (ID 206947679 – fls. 127/128) e ERICK FELIPE DA SILVA ALMEIDA, apelante/apelado (ID 206947679 – fls. 78/80 e fls. 132/133).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Maria Aparecida da Silva, mãe da vítima (ID 206948176),
Junielly Letícia dos Santos, testemunha (ID 206948176), Orlando Lucas dos Santos, investigador de Polícia (ID 206948176), Marcos Benedito Leite de Sá, investigador de Polícia (ID 206948176) e o interrogatório de ERICK FELIPE DA SILVA ALMEIDA (ID 206948207).

Dito isso, analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Do apelo do órgão ministerial
:

Verifica-se que no dia 15.6.2015, por volta das 19h30min, no ginásio de esportes do bairro Quilombo, no município de Cuiabá/MT, a vítima Rogério Aparecido foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça, causando-lhe “
fratura de vários ossos da calota craniana e exteriorização do parênquima encefálico
”, que resultou na sua morte por “
traumatismo crânio encefálico
”, consoante
Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2015.74081-01 (ID 206947679 – fls. 28/40), subscrito por peritos médicos legistas [Maristela da Silva Andreoni - CRM/MT 6503 e Victor Antônio Teixeira Alves – CRM/MT 4924].

O investigador de Polícia [Marcos Benedito Leite de Sá], em Juízo, relatou que “
o acusado, movido pelo sentimento de posse que nutria por sua namorada, mandou que Juninho Menezes executasse
” a vítima Rogério Aparecido da Silva Carvalho (Excerto da sentença - ID 206948214)

A mãe da vítima [Maria Aparecida da Silva], em ambas as fases da persecução penal, declarou que ouviu o apelante ameçar seu filho [de morte] por telefone, ao verbalizar que “
pé de pano tinha que morrer
”; no dia em que ocorreu o homicídio, soube que o apelante “
mandou ‘Juninho’ executar Rogério em razão dos ciúmes que nutria por sua namorada
” Junielly Letícia dos Santos (ID 206947679 - fls. 20/24; ID 206948176).

Joubert Jovane Carvalho [primo da vítima], na fase policial, asseverou que estava no ginásio de esportes do bairro Quilombo quando dois homens se aproximaram, “
sendo que um permaneceu no último degrau sentado, enquanto o outro homem desceu e foi até a vítima [...], este homem se sentou quase ao lado da vítima e disse ‘e aí Rogério, e logo ouviu-se um disparo de arma de fogo
” contra a cabeça da vítima;

ERICK FELIPE DA SILVA ALMEIDA seria o mandante do crime; “
a ordem de ERICK veio de dentro da cadeia
”; após o falecimento da vítima, o apelante ligou para um conhecido identificado como “CAU” para confirmar a sua morte (ID 206947679 – fls. 43/44 e fls. 134/135).

Claudney dos Santos Conceição, conhecido como “CAU”, na fase inquisitiva, negou ter recebido qualquer ligação do apelante “
tenha lhe ligado para confirmar a morte da vítima
” (
ID 206947679 – fls. 54/55
).

No caso, “
não há prova judicial que sustente a pretensão acusatória de submissão do acusado Erick Felipe da Silva Almeida a julgamento perante o Tribunal Popular
” (
José de Medeiros
, procurador de Justiça – ID 212570172).

Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony” constituem indícios insuficientes de autoria ou participação, razão pela qual não possuem “
a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
” (STJ, AgRg no HC nº 783.582/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.2.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os autos apenas estejam sustentados por testemunhos de ouvi dizer (hearsay) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP)
.” (TJMT, Ap nº 0002327-18.2014.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.6.2024)

Assim sendo, impõe-se manter a impronúncia de ERICK FELIPE DA SILVA ALMEIDA, por ausência de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 414).

Do apelo de ERICK FELIPE DA SILVA ALMEIDA
:

O Juízo singular não absolveu sumariamente ERICK FELIPE DA SILVA ALMEIDA por entender que “
o único elemento produzido em Juízo que coloca o acusado como autor do crime narrado na denúncia são os comentários dos moradores da comunidade que chegaram aos ouvidos das testemunhas, bem como uma suposta ameaça de morte recebida pela vítima, dois dias antes dos fatos, de ERIK
”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 206948214).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
constata-se que tais indícios não afastam cabalmente as suspeitas formuladas em seu desfavor, inexistindo provas irrefutáveis de que ele não tenha sido o mandante do crime, daí porque incabível o acolhimento do pleito de absolvição sumária formulado pela d. Defensora Pública
”
(
José de Medeiros
, procurador de Justiça – ID 212570172).

A absolvição sumária pressupõe a existência de prova inequívoca de que o acusado não praticou o delito que lhe é imputado. Em outras palavras, “
exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
”

(BONFIN, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 14ª ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2024. pág. 498).

A propósito, destaca-se julgado do e. TJDFT:

“Descabe a reforma da sentença para a de absolvição sumária, quando os elementos de convicção não tenham sido capazes de evidenciar a inocência do apelante, de forma definitiva.”
(Ap nº 0721518-58.2022.8.07.0003

– Relator Desa. Ana Maria Amarante – 4.12.2022)

Logo,
o pleito de absolvição sumária do apelante ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA afigura-se improcedente.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024